Tribunal: TJES
Processo: 5020451-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020451-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO VIEIRA ROCHA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020451-88.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO
PACIENTE: SERGIO VIEIRA ROCHA

Advogado do(a) PACIENTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA CONTRA IDOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de SÉRGIO VIEIRA ROCHA, contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins que converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu pedido de revogação. O paciente foi preso em flagrante em 16.09.2025, acusado de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP), praticado contra vítima idosa. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação e manutenção da prisão preventiva, notadamente quanto à existência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública e reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados no auto de prisão, confissão extrajudicial e apreensão da quantia subtraída.

A decisão está fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta: furto mediante abuso de confiança praticado contra idosa de 84 anos, no interior de sua residência.

A existência de outras ações penais em curso contra o paciente (estelionato, extorsão e furto) demonstra propensão à reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não se mostram suficientes diante do risco real à ordem pública.

Alegação de desproporcionalidade é afastada por tratar-se de prisão processual, e não de antecipação de pena.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta da conduta, consistente em furto qualificado por abuso de confiança contra vítima idosa, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A existência de ações penais em curso é elemento idôneo para justificar a segregação cautelar, quando evidencia risco de reiteração delitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020451-88.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO
PACIENTE: SERGIO VIEIRA ROCHA

Advogado do(a) PACIENTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SÉRGIO VIEIRA ROCHA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da custódia, nos autos da ação penal originária.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de setembro de 2025, acusado da suposta prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do Código Penal).

Sustenta a defesa a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito e em inquéritos/ações penais em curso, o que violaria o princípio da presunção de inocência e o teor da Súmula 444 do STJ.

Alega, ainda, desproporcionalidade da medida extrema frente a um eventual regime de cumprimento de pena em caso de condenação, pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Deste modo, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, para, ao final, ser concedida a ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
(
ID 17234387
). Informações da suposta autoridade coatora (
ID 17331424
). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (
ID 17325127
) manifestando-se pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Conforme relatado, busca-se a revogação da prisão preventiva de
SERGIO VIEIRA ROCHA
, preso pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal).

Após detida análise dos autos e dos elementos probatórios acostados, entendo que a ordem deve ser
denegada
, mantendo-se a segregação cautelar do paciente, pelos fundamentos que passo a expor.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se robustamente demonstrados nos autos, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apreensão da quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e, notadamente, na confissão extrajudicial do próprio paciente.

No tocante ao
periculum libertatis
, requisito indispensável para a decretação da medida extrema, verifico que a decisão da autoridade coatora encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo que se falar em gravidade abstrata.

A periculosidade social do agente exsurge cristalina da análise do
modus operandi
empregado na prática delitiva. Conforme consta da denúncia e do Boletim Unificado nº 59153903, o paciente, valendo-se de sua profissão de dedetizador, foi contratado para realizar serviço na residência da vítima, a Sra. Júlia Canal Uliana, pessoa idosa de 84 anos de idade.

O crime foi perpetrado mediante abuso de confiança. O paciente solicitou acesso ao quarto da vítima sob o pretexto de executar o serviço e, aproveitando-se de uma breve ausência da idosa que se dirigiu à cozinha, subtraiu a vultosa quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) que estava guardada no guarda-roupas.

Tais circunstâncias denotam gravidade que extrapola o tipo penal básico e justificam a segregação para acautelar o meio social.

A defesa alega violação ao princípio da presunção de inocência ao se utilizar inquéritos e ações em curso para fundamentar a prisão, citando a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tal argumento não merece prosperar nesta seara cautelar.

É pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que a existência de inquéritos policiais e ações penais em andamento, embora não sirvam para a exasperação da pena-base (dosimetria), constituem elementos idôneos para aferir a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva para fins de prisão preventiva.

No caso em tela, a Certidão de Antecedentes Criminais e o relatório do sistema INFOPEN demonstram que o paciente possui comportamento reiterado na prática delitiva. Além do presente feito, ele responde a outras ações penais:

Ação Penal nº 0000828-09.2024.8.08.0017, pela prática do crime de
Estelionato
(Art. 171, Código Penal);

Ação Penal nº 0000395-18.2022.8.08.0003, pela prática dos crimes de
Extorsão e Furto
(Art. 158 e 155 do Código Penal).

Observa-se, portanto, uma habitualidade em crimes patrimoniais, indicando que o paciente faz do ilícito o seu meio de vida ou, ao menos, demonstra uma propensão à prática de delitos dessa natureza. A liberdade do paciente, neste cenário, representa um risco real e atual à ordem pública, sendo a prisão necessária para interromper essa cadeia delitiva, conforme bem pontuado pela autoridade coatora e pelo
Parquet
.

No que tange às condições pessoais favoráveis alegadas (residência fixa, família, trabalho), é cediço que estas, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do Código de Processo Penal) mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto. O fato de o paciente utilizar sua própria atividade laboral lícita (dedetização) como meio para facilitar o cometimento de crimes patrimoniais dentro das residências das vítimas torna inócua a aplicação de medidas como o comparecimento em juízo ou a proibição de ausentar-se da comarca. A segregação física é a única medida capaz de evitar a reprodução de fatos análogos.

Por fim, afasto a alegação de desproporcionalidade da prisão frente a um eventual regime de pena futuro. O argumento baseia-se em um juízo hipotético (
futurologia processual
). A definição do regime prisional depende da análise de todas as circunstâncias judiciais e legais no momento da sentença, não sendo possível, nesta via estreita do
Habeas Corpus
, antecipar o resultado do julgamento da ação penal, mormente quando a prisão tem natureza processual e visa proteger a sociedade, não se confundindo com antecipação de pena.

Diante do exposto, evidenciada a gravidade concreta da conduta, o abuso de confiança contra vítima idosa e o fundado risco de reiteração delitiva, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)